Tribunal: TJDFT
Processo: 0041500-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO TEXTO LEGAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, julgou extinta a execução em decorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V do CPC. Irresignada, alega a parte apelante que não permaneceu inerte, tendo atuado diligentemente na indicação de meios para identificação de bens penhoráveis. Alega também violação à súmula 106 do STJ e à Lei 14.010/2020, defendendo, por fim, que o prazo de prescrição intercorrente seria de 05 anos e não de 06 meses com base na Lei de Cheques (LEI No 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985), como asseverou o juízo.
2. O mero fato do exequente solicitar diligências não é capaz, por si só, de interromper o curso do prazo prescricional.
3. Não se confunde a presente execução, que possui prazo prescricional de 6 (seis) meses, com a ação de cobrança, com base no disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, ou com a ação monitória, fundada em cheque prescrito (sem força executiva), cujo prazo prescricional é quinquenal, conforme orienta o enunciado de Enunciado n. 503 da Súmula do STJ.
4. Não há violação à Súmula 106 do STJ quando não há demonstração de demora nos mecanismos da Justiça ou desídia por parte do Poder Judiciário no curso da marcha processual, especialmente quando o juízo sentenciante demonstra obediência ao princípio da duração razoável do processo e da não eternização das ações, extinguindo processo sem perspectiva de satisfação do débito exequendo.
5. Frente à nova redação do artigo 921, §5o do CPC, na extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe arbitramento de custas e honorários, ainda que em nome do Princípio da Causalidade, tendo em vista que, neste caso, predomina a norma extraída do texto legal.
6. Recurso conhecido e não provido.